Tribunal: TJES
Processo: 5002999-55.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002999-55.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: EDSON BEZERRA DE ANDRADE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO PROCON. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002999-55.2024.8.08.0047

RECORRENTE: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: EDSON BEZERRA DE ANDRADE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SINAL NÃO COMPROVADA. EXTRATO DE CONEXÃO (LOGS RADIUS) QUE DEMONSTRA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO RECLAMADO. TRÁFEGO DE DADOS COMPATÍVEL COM A NORMALIDADE. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. MULTA DE FIDELIDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA OPERADORA. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
em face da sentença de evento 15842865 que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para: a) condenar a Recorrente ao pagamento de multa de R$ 500,00 (inversão da cláusula penal); b) declarar a inexistência da multa contratual cobrada do autor. O pedido de dano moral foi rejeitado na origem.

Em suas razões (evento 15842877), a Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação e incompetência do juízo. No mérito, defende a regularidade do serviço, comprovada pelo "Extrato Radius" anexado à contestação, que demonstra tráfego de dados no período em que o autor alega indisponibilidade. Defende a legalidade da multa de fidelidade ante a rescisão antecipada imotivada.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (eventos 15842878 e 15842879),
CONHEÇO
do recurso.

2. Preliminares

Rejeito a preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais
por necessidade de perícia complexa.

A causa pode ser solucionada pelas provas documentais já produzidas, consoante Enunciado 54 do FONAJE ("A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material")
.

Rejeito, outrossim, a preliminar de
nulidade da sentença
, pois, embora sucinta, a decisão atacada apresentou as razões de seu convencimento, não havendo ofensa ao art. 93, IX, da CF. O inconformismo com a apreciação da prova é matéria de mérito.

3. Juízo de Mérito

No mérito, assiste razão à Recorrente. A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada.

A controvérsia reside na existência de falha na prestação do serviço de internet (alegação de 15 dias sem sinal) que justificaria a rescisão contratual sem ônus e a inversão da multa penal contra a fornecedora.

O juízo de origem fundamentou a condenação baseando-se na reclamação do autor junto ao PROCON como prova da falha. Contudo, tal documento é unilateral e traz apenas a versão do consumidor.

Por outro lado, a Recorrente apresentou prova técnica documental robusta: o
Extrato de Utilização (Relatório Radius)
(evento 15842859)
.

Da análise detida do referido extrato, verifica-se que no período em que o autor alega inoperância do serviço, houve conexões efetivas, de longa duração e com tráfego de dados (upload/download) significativo.

A título de exemplo, o registro do dia 22/02/2024 aponta uma conexão com duração de mais de 185 horas
, incompatível com a alegação de "serviço inoperante".

Provado que o serviço foi prestado, cai por terra a tese de inadimplemento contratual por parte da operadora.

Por consequência, a rescisão solicitada pelo autor em 01/03/2024 configura resilição unilateral (desistência) antes do término do prazo de permanência mínima de 12 meses pactuado em 03/01/2024
.

Havendo previsão contratual expressa e prova da concessão de benefícios (descontos na mensalidade e instalação) em troca da fidelidade
, é legítima a cobrança da multa proporcional pela rescisão antecipada, nos termos da Resolução nº 632 da ANATEL.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há inadimplemento da fornecedora que justifique a aplicação da inversão da cláusula penal (Tema 971 do STJ). A multa cobrada do autor é exigível, e a condenação da Ré ao pagamento de multa inversa é indevida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR TOTALMENTE
a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a exigibilidade da multa de fidelidade cobrada pela Recorrente e afastando a condenação imposta na origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)